Tribunal: TJDFT
Processo: 0723318-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que recebeu o pedido de cumprimento de sentença relativo a obrigação de fazer e determinou seu cumprimento em trinta dias. Na origem, cuida-se de pedido individual de cumprimento de sentença, a qual condenou o ente federativo à obrigação de fazer e liquidação em relação à obrigação de pagar. Inicialmente o Sindicato dos Servidores Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF – ajuizou ação coletiva pleiteando a reposição de perdas salariais decorrentes do Plano Collor e relativas aos meses de março, abril, maio e junho de 1990. O DISTRITO FEDERAL foi condenado a implementar os reajustes de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, respectivamente, relativo ao IPC desses meses. Requereu-se o cumprimento da obrigação de fazer relativa à implementação imediata do reajuste no valor de R$3.674,17 (três mil seiscentos e setenta e quatro reais e dezessete centavos) e após a liquidação da sentença por simples cálculos aritméticos, para estabelecer o montante devido pelos meses anteriores inadimplidos. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação arguindo a prescrição do direito e a inexistência de saldo a adimplir ante a compensação com reajustes posteriores. Inicialmente, o juízo rejeitou a impugnação do DISTRITO FEDERAL e determinou o pagamento de R$3.674,17. Sobreveio embargos de declaração de ambas as partes. Restaram providos para revogar a decisão anterior e determinar o cumprimento da obrigação de fazer no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL arguiu a ilegitimidade ativa da autora, prescrição do direito e inadequação da via eleita. Quanto ao mérito, sustentou a limitação do direito ao período de 1o/04/1990 a 23/07/1990 e a necessidade de compensação com reajustes posteriores. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento acolhendo-se uma das teses recursais. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, apresentado pelo Distrito Federal. Alega que há prescrição, estando o título prescrito desde maio/2015; que há inexistência de valores a receber uma vez que não há valores a serem incorporados, haja vista que o direito em discussão referente ao Plano Collor está limitado a julho de 1990; alega haver, subsidiariamente, a ocorrência da compensação e, por fim, requer a concessão do efeito suspensivo da impugnação. Breve relatório. Decido. Da prescrição As alegações do Distrito Federal de que o título está prescrito desde maio/2015 não merecem prosperar. Compulsando os autos, verifica-se que o primeiro marco temporal que interrompeu a contagem da prescrição da pretensão executória se deu em 22/11/2013, com o ajuizamento da ação cautelar coletiva de protesto – processo n. 2013.01.1.176158-5. Com a medida cautelar, foi restabelecido pela metade o prazo prescricional para execução do julgado, o qual somente findar-se-ia em 22/05/2016. Antes de finalizar este prazo, porém, o SINDIRETA/DF requereu a execução da obrigação de fazer em 16/09/2011 (ID 87473288, fl. 92/93), como consectário necessário para à implementação da reposição das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas aos IPC’S março, abril, maio e junho/1990. O Distrito Federal impugnou o pedido e contra a decisão de indeferimento, interpôs o agravo de instrumento no 2016.00.2.035336-7 (0037640- 12.2016.8.07.0000), que veio a ser desprovido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme acórdão de ID 87473288 – fls. 146/147, que tramitou até o Superior Tribunal de Justiça, por meio do RESP no 1.754.067/DF, em que assentou-se a necessidade de prévia liquidação individualizada do julgado, recebendo o aresto assim ementado, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC⁄2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 1.022 do CPC⁄2015, o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. O STJ no julgamento do Recurso Especial 1.247.150⁄PR (DJe 12⁄12⁄2011), julgado sob o regime do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, assentou que a sentença proferida em processo coletivo, "por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC⁄1973), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC)". Em arremate, destacou-se: "a condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não havendo razão lógica ou jurídica para incidir a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC⁄1973. Primeiramente, apuram-se, na própria execução, a titularidade do crédito e o quantum debeatur apresentado pelo beneficiário do provimento, e somente a partir daí é que fica individualizada a parcela que tocará ao exequente, segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva". 3. Recurso Especial parcialmente provido. ” (REsp 1754067/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018) Em relação à obrigação de dar quantia certa relativa às prestações vencidas, o juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal expressamente suspendeu o andamento do processo até que houvesse a satisfação da obrigação de fazer. Consoante se observa, há condição suspensiva que obstaculiza o fluxo prescricional, ao encontro do que já foi decidido nos autos do AGI 0704585- 58.2018.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal nos autos da ação coletiva, em acórdão que recebeu a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. JUNTADA DAS FICHAS FINANCEIRAS. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APURAÇÃO FINAL DOS CÁLCULOS. 1. A pendência de juntada das fichas financeiras não causam suspensão ou interrupção da prescrição nas execuções contra a Fazenda Pública. 2. Não corre a prescrição pendendo condição suspensiva, a teor do que dispõe o art. 199, inc. I, do CPC. 3. Ausente a comprovação do cumprimento da obrigação de fazer por parte do executado, o que corrobora a tese de suspensão da prescrição. 4. A fixação dos honorários advocatícios implicaria em supressão de instância, considerando-se que o seu arbitramento foi remetido para a ocasião da apuração final dos cálculos e valores, em atenção aos princípios da igualdade e da cooperação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1158501, 07045855820188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 10/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Contra referida decisão, o Distrito Federal não interpôs recursos, tendo transitado em julgado em 30/08/2019. Dessa forma, rejeito a alegação de prescrição levantada pelo Distrito Federal. Da Inexistência do título e da compensação O réu arguiu que os autores não fazem direito à incorporação, sob o argumento de que o direito em discussão referente ao Plano Collor estaria limitado a julho de 1990 e que, subsidiariamente, tais reajustes já teriam sido compensados. Todavia, em análise aos autos de conhecimento originários, verifica-se que tal alegação do réu já foi rejeitada, e, em grau recursal, esse E. Tribunal entendeu que tal matéria não poderia ser mais discutida, conforme acórdão anexado em Id 87473288, sob pena de violação à coisa julgada. Dessa forma, deve ser adotado o entendimento já proferido pelo Juízo originário dos autos de conhecimento, assim expresso: "tendo em vista que a execução deve estar adstrita aos limites do acórdão, por não conter determinação de compensação dos reajustes já concedidos tanto os genéricos, quanto os específicos, o abatimento alegado pelo executado não merece prosperar". Dessa forma, rejeito as alegações apresentadas pelo réu quanto à inexistência de título executivo e quanto à compensação. Do efeito suspensivo Por fim, emerge dos autos que os elementos sopesados na presente ação não autorizam o reconhecimento de concessão de efeito suspensivo, haja vista que a expedição dos requisitórios de pagamento dar-se-á quando preclusa a via impugnativa da atualização do cálculo. Assim, indefiro a concessão de efeito suspensivo à impugnação apresentada. Dispositivo Ante o exposto, REJEITO a presente impugnação e fixo o valor da demanda em R$ 3.674,17 (três mil, seiscentos e setenta e quatro reais e dezessete centavos). Em face da sucumbência, arcará o executado com honorários advocatícios no montante de 10% do valor da presente impugnação. Por se tratar de execução individual de sentença coletiva, os honorários da fase de cumprimento de sentença em favor do patrono do exequente restaram fixados na decisão de Id. 87864516, cujos 10% deverão ser calculados sobre o valor ora homologado. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que atualize os valores devidos à parte exequente, conforme a presente decisão. Com o retorno dos cálculos, intimem-se as partes acerca destes, com prazo de cinco dias. Inexistindo divergência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; b) fica o credor intimado, desde já, a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de alvará de levantamento ou ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo apenas RPV ou precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente.” Ambas as partes interpuseram embargos de declaração, que foram providos e com efeitos infringentes nos seguintes termos: “Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de sentença da ação coletiva n° 2000.01.1.104137-3 (PJE 0013136- 95.2000.8.07.0001) proposta pelo SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, tendo com base no título executivo que estabeleceu a obrigação de fazer na incorporação, nos proventos dos substituídos, a partir do quinto ano antecedente à data do ajuizamento da ação principal, as perdas oriundas do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativos aos IPC-s de março, abril, maio e junho de 1990, e a obrigação de pagar referente à diferença vencidas. O cumprimento de sentença foi recebido apenas como obrigação de pagar por este juízo em Id 87864516. Houve apresentação de impugnação em Id 89468388 e réplica em Id 91358194. A decisão de Id 92543090 decidiu a impugnação ao cumprimento de sentença. Foram opostos Embargos de Declaração em Id 93478313 e Id 94707312. Breve relatório. Decido. Necessário se faz chamar o feito à ordem. Tendo em vista que a obrigação de fazer interfere na de pagar, é necessário primeiro recebê-la, antes de definir os valores relativos ao título executivo. Dessa forma, torno insubsistentes as decisões de Id 87864516 e Id 92543090. Dessa forma, considero que houve a perda do objeto dos Embargos de Declaração, motivo pelo qual deixo de apreciá-los. Nesse diapasão, recebo, por ora, apenas a obrigação de fazer, concedo ao réu o prazo 30 (trinta dias) para comprovar o cumprimento da obrigação estabelecida. Após, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que a autora se manifeste quanto ao cumprimento da obrigação de fazer e, caso necessário, emende o pedido de cumprimento de sentença quanto ao valor total almejado. Fixo, com fundamento no art. 536 do CPC, multa diária no importe de R$ 100,00 (cem reais) a contar do primeiro dia subsequente ao fim do prazo em destaque, limitada ao importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Atente-se o(a) devedor(a) que o descumprimento injustificado da presente determinação implicará na incidência das penas relativas à litigância de má-fé, sem prejuízo de responsabilização por crime de desobediência (art. 536, § 3o do CPC). Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Ao arguir a ilegitimidade ativa, o DISTRITO FEDERAL fundamentou sua tese na assertiva de que o direito reconhecido em sentença é limitado aos filiados do SINDIRETA/DF e “o Embargado ABNER MACHADO não constou de nenhuma” lista de filiados do sindicato. Primeiramente, há que se ressaltar que a autora é AURELINA DOS SANTOS MALTA e seu nome consta da lista de filiados ao sindicato anexada pelo próprio ente público nos autos de origem (ID 94707313, pag. 16). Desta forma, não se vislumbra neste estágio prelibatório, a necessária plausibilidade da tese aventada. Melhor sorte não lhe socorre quanto a alegação de prescrição do direito. Conforme amplamente debatido, a sentença coletiva transitou em julgado aos 27/11/2008 e, antes do decurso do prazo quinquenal, aos 22/11/2013, o sindicato ajuizou ação cautelar de protesto no tocante às parcelas vencidas. Quanto à obrigação de fazer, foi requerido o cumprimento de sentença em 16/09/2011 e deferido o processamento em 25/11/2011, conforme ID 87473288, pag. 92-94, dos autos de origem. Na mesma decisão, o juízo determinou a distribuição dos pedidos individuais de cumprimento de sentença quanto à obrigação de pagar, condicionado ao cumprimento prévio da obrigação de fazer: “Defiro o pedido de fls. 4442. Ao Distrito Federal para juntar documentos comprovando o cumprimento da obrigação de fazer no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cominação de multa. Esclareço que o SINDIRETA deverá realizar a distribuição da segunda execução, após cumprimento da obrigação de fazer po parte do Distrito Federal no prazo determinado na decisão de fls. 4439. Intimem-se.” Posteriormente, por decisão da Quinta Turma Cível desta Corte, o curso da execução da obrigação de pagar foi suspenso até a satisfação da obrigação de fazer: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. FAZENDAPÚBLICA. JUNTADA DAS FICHAS FINANCEIRAS. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APURAÇÃO FINAL DOS CÁLCULOS. 1. A pendência de juntada das fichas financeiras não causam suspensão ou interrupção da prescrição nas execuções contra a Fazenda Pública. 2. Não corre a prescrição pendendo condição suspensiva, a teor do que dispõe o art. 199, inc. I, do CPC. 3. Ausente a comprovação do cumprimento da obrigação de fazer por parte do executado, o que corrobora a tese de suspensão da prescrição. 4. A fixação dos honorários advocatícios implicaria em supressão de instância, considerando-se que o seu arbitramento foi remetido para a ocasião da apuração final dos cálculos e valores, em atenção aos princípios da igualdade e da cooperação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1158501, 07045855820188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 10/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por fim, o Superior Tribunal de Justiça, determinou a necessidade de individualização das ações, para liquidação e cumprimento: “PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC⁄2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 1.022 do CPC⁄2015, o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. O STJ no julgamento do Recurso Especial 1.247.150⁄PR (DJe 12⁄12⁄2011), julgado sob o regime do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, assentou que a sentença proferida em processo coletivo, "por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC⁄1973), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC)". Em arremate, destacou-se: "a condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não havendo razão lógica ou jurídica para incidir a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC⁄1973. Primeiramente, apuram-se, na própria execução, a titularidade do crédito e o quantum debeatur apresentado pelo beneficiário do provimento, e somente a partir daí é que fica individualizada a parcela que tocará ao exequente, segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva". 3. Recurso Especial parcialmente provido. ” (REsp 1754067/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018) Portanto, até o presente estágio não se verifica inércia da autora que tenha propiciado o perecimento do direito, conforme sustentado pelo agravante. Por fim, a questão relativa à possiblidade de compensação dos créditos já foi dirimida ainda no curso do processo coletivo, conforme se verifica de decisão proferida aos 16/03/2016: “Chamo o feito à ordem Trata-se de manifestação sobre o pedido de cumprimento de fazer (fls. 4453/4464) consistente na incorporação na remuneração dos substituídos pelo SINDIRETA/DF dos reajustes dos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, requerendo a compensação com os já concebidos pelo executado, com absorção dos efeitos da condenação. Sob o signo do art. 543-CPC, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a compensação apenas pode ser alegada, após o trânsito em julgado, se baseada em fato que não era passível de ser invocado no processo cognitivo (...) A decisão monocrática (fls. 4139/4140) prolatada no Recurso Especial no 650.351/DF afastou a prescrição de fundo de direito reconhecida pela 5a Turma Cível deste Tribunal de Justiça (fls.3966/3981) e determinou o retorno dos autos para nova apreciação do mérito da controvérsia. O pedido dos exeqüentes foi julgado procedente para pagamento dos reajustes pleiteados, com efeitos de condenação limitados até a data de revogação da Lei no 38/89, qual seja, 23 de julho de 1990, observando-se a prescrição quinquenal (fls. 4168/4173). Contudo, o Recurso Especial no 489557/DF (fls. 4237/4242) foi provido parcialmente de modo a afastar a limitação temporal imposta pelo Tribunal de Justiça (fls. 4168/4173). Houve o trânsito em julgado, conforme certidão de fl. 4343. O acórdão executado determinou a integralização nos proventos dos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87 e 28,44%, mas não fez menção à compensação dos reajustes já concebidos. Art. 473 do Código de Processo Civil dispõe: “É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”. O art. 475-G do Código de Processo Civil aduz: “É defeso, na liquidação, discutir de novo a lide ou modificar a sentença que julgou”; Assim, tendo em vista que a execução deve estar adstrita aos limites do acórdão, por não conter determinação de compensação dos reajustes já concebidos tanto os genéricos quanto os específicos, o abatimento alegado pelo executado não merece prosperar, razão pela qual indefiro o pedido de fls. 4453/4464. Com efeito, a integração nos proventos dos substituídos do exequente dos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44% é medida que se impõe. Este colegiado já se manifestou no mesmo sentido, ao admitir a compensação de créditos somente quando supervenientes à sentença exequenda: EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANO COLLOR. IPC DE MARÇO/90. 84,32%. EXTRA PETITA. COMPENSAÇÃO. COISA JULGADA. BASE DE CÁLCULO PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Não incorre em julgamento extra petita a sentença que se atém aos limites da demanda, nem a que estabelece percentual de juros moratórios, matéria de ordem pública, sujeita a alteração ex officio. 2. É admitida a compensação do percentual de 84,32% (IPC de março de 1990) com os reajustes específicos efetuados após a sentença exequenda, sem que isso configure ofensa ao direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade de salários. 3. A inclusão, na execução, de índices não previstos na sentença exequenda atenta contra a coisa julgada. 4. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a correção monetária deve observar o IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação do período. 5. Às condenações referentes a crédito de servidor público anteriores a julho/2001, aplicam-se juros de mora de 1%. (Acórdão 1263825, 00170696120098070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator